Tribunal: TJMT
Processo: 1044839-84.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044839-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIENE DE OLIVEIRA AGUIAR BONFIM - CPF: 698.907.221-00 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), ALZIRO DOS SANTOS BOMFIM - CPF: 353.008.091-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – BEM IMÓVEL DECORRENTE DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA AFETA AO DIREITO DE FAMÍLIA – QUESTÃO PATRIMONIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação de extinção de condomínio tem pretensão exclusivamente patrimonial, ainda que os bens em questão decorram de partilha em ação de divórcio, razão pela qual deve ser reconhecida a competência é do juízo cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUCIENE DE OLIVEIRA AGUIAR BONFIM, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de divórcio consensual n. 1044839-84.2023.8.11.0041, promovida pelo autor\apelado, declinou a competência para julgar o feito e julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, c/c o art. 330, inciso III, ambos do CPC.

Irresignada, a apelante aduz, em suma, que:

- protocolou o cumprimento da r. sentença contra o seu ex-marido, porém a marcha processual foi interrompida pela sentença, ora combatida;

- o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, princípio basilar do direito, sedimentado no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, propugna que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, existindo lesão ou ameaça de lesão ao direito, o detentor deste tem a prerrogativa de garanti-lo, socorrendo-se, para isso, do Poder Judiciário, não havendo qualquer óbice que impeça a referida apreciação jurisdicional.

Desse modo, requer a que a sentença seja cassada, com o retorno dos autos para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

No caso vertente a questão é eminentemente patrimonial/obrigacional.

Embora o artigo 516, II, CPC, determine que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com às normas de jurisdição e competência.

Nesse viés, versando a ação sobre cumprimento de uma obrigação de fazer relativa à demanda de natureza patrimonial/obrigacional, e não sobre o estado das pessoas e nem sobre direito de família, a competência, de fato, é do Juízo da Vara Cível.

Nessa perspectiva, a ação de extinção de condomínio, quando já decidida a partilha no juízo de família e encerrado o regime de bens, deve ser julgada perante o Juízo Cível, por se tratar de questão meramente patrimonial, envolvendo matéria de Direito Civil puro, estranha ao Direito de Família.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ACORDO EM DIVÓRCIO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. Ação de extinção de condomínio distribuída ao Juízo Cível. Declinação da competência e redistribuição dos autos ao Juízo da Família, ao fundamento de que a pretensão da parte autora é de efetivação da partilha do imóvel. Descabimento. Acordo firmado entre as partes que estabeleceu o condomínio do imóvel até que a situação do financiamento fosse resolvida junto ao banco ou que fosse efetuada a sua venda, com a divisão do valor recebido. Partilha ultimada, nada mais havendo a ser decidido pelo Juízo da Família. Extinção de condomínio que é questão atinente ao direito das obrigações, da competência do Juízo Cível. Inteligência do art. 34 do Decreto-Lei Complementar nº 3/69. Conflito conhecido. Competência do Juízo 4ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos.”
(TJ-SP - CC: 00295088820238260000 São José dos Campos, Relator: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 11/08/2023, Câmara Especial, Data de Publicação: 11/08/2023)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024